Tribunal: TJMT
Processo: 1010938-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1010938-88.2022.8.11.0000
PACIENTE: FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – APROXIMADAMENTE 01KG DE COCAÍNA – 2. SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE O PACIENTE SER MANTIDO PRESO CASO SEJA CONDENADO EM RAZÃO DA PENA FINAL SER INSUFICIENTE PARA A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO - ANÁLISE INVIÁVEL NA SEARA DO HABEAS CORPUS - 3. PREDICADOS PESSOAIS – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS - 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente, quando o paciente é preso com aproximadamente 01 quilo de cocaína.
As balizas estreitas do mandamus constitucional inviabilizam a análise da proporcionalidade referente à necessidade momentânea de constrição da liberdade do paciente, e o regime fixado para cumprimento inicial de pena, caso haja condenação ao final da persecução criminal, em razão das características presentes do segregado, que recomendam a inibição de sua liberdade provisória.
Os predicados pessoais, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.
A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010938-88.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS - CPF: 040.495.021-35 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – APROXIMADAMENTE 01KG DE COCAÍNA – 2. SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE O PACIENTE SER MANTIDO PRESO CASO SEJA CONDENADO EM RAZÃO DA PENA FINAL SER INSUFICIENTE PARA A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO - ANÁLISE INVIÁVEL NA SEARA DO HABEAS CORPUS - 3. PREDICADOS PESSOAIS – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS - 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente, quando o paciente é preso com aproximadamente 01 quilo de cocaína.

As balizas estreitas do mandamus constitucional inviabilizam a análise da proporcionalidade referente à necessidade momentânea de constrição da liberdade do paciente, e o regime fixado para cumprimento inicial de pena, caso haja condenação ao final da persecução criminal, em razão das características presentes do segregado, que recomendam a inibição de sua liberdade provisória.

Os predicados pessoais, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

O Dr. DAVID BRANDÃO MARTINS (defensor público), impetra habeas corpus, em favor de FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS, com prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Declina como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 11a Vara Criminal de Cuiabá-MT, nos autos no. 1006799-64.2022.8.11.0042.

Sustenta, que o juízo a quo, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao status libertatis deste.

Aduz ainda, que a manutenção da segregação cautelar do beneficiário constitui antecipação de pena, e que em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena, será o diverso do fechado.

Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade as investigações e eventual ação penal em seu desfavor.

Por fim, requer o impetrante, a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade desta, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

Em seu parecer, o douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta pela denegação da ordem, ementando nos seguintes termos
:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação. Inviabilidade. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade de se acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, em especial pela apreensão de significativa quantidade de droga. Enunciado Criminal no 25 do E. TJMT. Irrelevância de condições pessoais favoráveis. Enunciado Criminal no 43 do E. TJMT. Alegada falta de homogeneidade do cárcere cautelar. Possível aplicação do tráfico privilegiado. Inviabilidade. Dilação probatória. Via eleita inadequada. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De imediato constato, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram o direito pleiteado ao paciente.

Consta dos autos que:

“(...) A EQUIPE DE FORÇA 90 EM PATRULHAMENTO TÁTICO NO DISTRITO INDUSTRIAL QUANDO DEPAROU COM UMA MOTOCICLETA DE COR PRETA, ONDE O CONDUTOR ESTAVA COM UMA CAIXA DE ENTREGA DE COR ROXA E TRAFEGAVA EM SENTIDO CONTRÁRIO, QUE AO AVISTAR A EQUIPE REALIZOU UMA MANOBRA DE FORMA BRUSCA ENTRANDO NA RUA LATERAL, EMPREENDENDO FUGA EM ALTA VELOCIDADE SENTIDO A EMPRESA MAVI ENGENHARIA, DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA A EQUIPE REALIZOU O ACOMPANHAMENTO E CONSEGUIU REALIZAR A ABORDAGEM DO SUSPEITO PRÓXIMO A ENTRADA DA EMPRESA, QUE AO REALIZAR A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO NO INTERIOR DA CAIXA DE ENTREGA DE COR ROXA 01 TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA. DIANTE DOS FATOS A EQUIPE ENCAMINHOU O SUSPEITO PARA CENTRAL DE FLAGRANTES DE CUIABÁ COM O USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS” (sic)

Protesta o impetrante, de que não há nos autos fundamentação crível para a manutenção do paciente segregado cautelarmente, não tendo o magistrado de origem, demonstrado a necessidade da prisão.

Ao determinar a prisão preventiva, o magistrado de origem, assim fundamentou:

"Compulsando os autos, se tem como presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do flagrado, senão vejamos.

Num primeiro ponto, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.

Segundo, porque se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime de tráfico de drogas, e nos fortes indícios de autoria delitiva, representado pelas declarações dos policiais que realizaram a prisão do autuado.

Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, pois a situação fática pode indicar, em tese, a existência de uma estrutura organizada muito maior voltada à prática de crimes dessa natureza, sobretudo diante da natureza e da expressiva quantidade de droga apreendida, 0,990 kg (novecentos e noventa gramas) de cocaína, destoante das apreensões normalmente efetuadas em situações semelhantes, demonstrando a imprescindibilidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública.

Demais disso, o fato dessa grande quantidade de droga com extremo potencial lesivo estar circulando livremente nas vias públicas desta cidade, implica não só a perigosa disseminação do entorpecente, como também na periculosidade social do autuado, porque revela uma personalidade audaz e destemida, totalmente indiferente com a ordem e a segurança pública.

Finalmente, o fato de o entorpecente, em tese, transportado pelo autuado, ter uma natureza extremamente perniciosa à saúde pública, ainda serve como porta aberta/estímulo à prática de outros crimes, a exemplo do furto, do roubo, do latrocínio, etc, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.

(...) Logo ao nosso ver, no caso em espécie, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto, seja pela propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, encontrar os mesmos estímulos para a perseverança e contumácia na prática delituosa, o que torna inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos, ainda mais quando demonstrada a recalcitrância criminosa, sendo a prisão a única alternativa eficaz para a garantia da ordem pública.

Assim, uma vez realizada a prisão do autuado transportando vultosa quantidade de drogas, é cristalino o receio de perigo de este ser colocado em liberdade, pois, neste caso, a sua soltura servirá de estímulo a novas práticas delitivas, gerada pela sensação de impunidade presente, em tese, no seu comportamento audaz e destemido.

Com efeito, beneficiar com a soltura um indivíduo desta natureza, frente ao cenário caótico que enfrentamos em nossa sociedade, assolada pela criminalidade, que se vê ainda mais favorecida pela situação de isolamento em razão da pandemia atingindo população mundial, servindo de estímulo à prática de novos crimes, ainda estaria desmoralizando de forma imensurável a Justiça.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. I, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS S, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal." (sic - id. 130711666)

Analisando a decisão questionada, observo que o magistrado pautou a necessidade da segregação cautelar, na materialidade delitiva, nos indícios de autoria, e por indicar, em tese, a existência de uma estrutura organizada muito maior voltada à prática de crimes dessa natureza, sobretudo diante da natureza e da expressiva quantidade de droga apreendida, 990g (novecentos e noventa gramas) de cocaína, destoante das apreensões normalmente efetuadas em situações semelhantes.

Prevendo tal situação, o enunciado 25 do incidente de uniformização de jurisprudência no101532/2015, vejamos:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Assim, não há falar em ausência de fundamentação para a prisão preventiva do paciente.

No que importe a pretendida aplicação da proporcionalidade, no sentido de que caso o paciente venha a ser condenado, receberá pena que comporte o regime inicial de cumprimento de pena, diverso do fechado, tenho que tal linha de raciocínio, ainda que louvável, não é garantidora de êxito algum.

Ao contrário de outros ramos do Direito, que após exaustivas análises e decisões, por Tribunais Regionais e Federais, conseguem julgar em bloco determinados temas e com isso indicar o êxito ou não de determinada pretensão, no Direito Penal, cada caso, é um caso e portanto, pretender determinar que o regime inicial de cumprimento de pena será diverso do fechado, na seara restrita do habeas corpus, ainda mais como argumento em liminar, não só é contar com o ovo dentro da galinha, como também é promover um exercício de futurologia, o que por causas óbvias, não é contemplado, tampouco admitido pela estrutura jurídica do País.

Também diante do quadro posto, entendo que os predicados, ainda que porventura se evidenciem, não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da evidente possibilidade de recalcitrância do paciente em ações delitivas, conforme preceitua o Enunciado Criminal no. 43 deste egrégio Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.

Nesse sentido:

“Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.” (N.U 1005618-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer ministerial
, julgo
IMPROCEDENTE
a ação mandamental e
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022